Tribunal: STF
Processo: ARE 731576
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor militar estadual. Lei estadual nº 10.722/86. Gratificação por representação de gabinete. Implementação dos requisitos legais para a sua percepção. Incorporação aos proventos. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem concluiu, com base na Lei estadual nº 10.722/82 e nos fatos e nas provas dos autos, que o ora agravado, policial militar aposentado, já havia implementado os requisitos legais para a incorporação da gratificação por representação de gabinete quando o mencionado diploma legal, o qual previa a citada vantagem, foi revogado, sendo, portanto, ilegal a supressão da gratificação em comento efetuada pelo Estado nos proventos do agravado.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação local e o reexame do conjunto fático-probatóio da causa. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.